Tribunal: STF
Processo: Rcl 59749
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hospital Nossa Senhora das Neves S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0000853-77.2021.5.13.0004, por afronta ao decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e súmula vinculante 10.



    Na origem cuida-se de reclamação trabalhista na qual se buscava o reconhecimento de vínculo trabalhista entre médico plantonista e a ora reclamante. O vínculo foi reconhecido pela sentença e mantido pelo TRT da 13ª Região. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado (e Doc25):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICO PLANTONISTA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. É indiscutível o fato de que a relação jurídica retratada nos presentes autos caracterizou aquilo que há muito vem se denominando de pejotização. Muito embora não se disponha de dados empiricamente compilados, há uma impressão geral, por meio do convívio interpessoal e da realidade de outros autos processuais, que as empresas hospitalares estão substituindo os contratos de trabalho mediante contratações de pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, embora na maioria do caso existam e sejam até anteriores à prestação dos serviços, na realidade mascaram o labor pessoal. Erigiu-se uma verdadeira farsa, mediante a tolerância em relação a uma narrativa absolutamente desarrazoada, no sentido de que grande parte da força de trabalho de médicos dos grandes hospitais prestam seus serviços por intermédio de pessoas jurídicas contratadas pelos nosocômios para fornecer mão de obra especializada. Em todos os casos em que este relator teve oportunidade de enfrentar, as pessoas jurídicas dispunham de um único e exclusivo prestador de serviços, que, na realidade, usam a entidade mercantil para viabilizar a contratação dos seus serviços. A estrutura organizacional de todo o serviço médico, diante das informações trazidas pelas testemunhas patronais, era formada por vínculos firmados com os médicos mediante intermediação de pessoa jurídica, indicada para a realização do respectivo fim. Observe-se que não se trata de terceirização, pois neste caso teríamos a contratação de empresa com o escopo de intermediar a mão de obra mediante contratos de trabalho, nos termos da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974, art. 4º-A e seguintes. Há, de fato, uma impossibilidade jurídica de se validar a priori a contratação de trabalho pessoal e essencial para a atividade hospitalar mediante a intermediação de pessoas jurídicas usadas apenas para viabilizar o faturamento dos honorários. Essa situação apresenta-se em flagrante violação ao conteúdo da CLT, art. 3º que descreve o enquadramento compulsório daquele que presta serviços pessoais, onerosos, não eventuais e subordinados na condição de empregado. O trabalho pessoal dos médicos em favor da unidade hospitalar mediante plantões sucessivos e contínuos e pagamento honorários conduz à inexorável conclusão da existência da relação empregatícia. A justificativa da pejotização como elemento de descaracterização da relação de emprego constrói narrativa desprovida de razoabilidade e contaminada por uma fundamentação vazia e desapegada da realidade factual. Vínculo empregatício reconhecido. Recurso patronal desprovido.”



    Alega-se que a “decisão reclamada, ao rechaçar a contratação dos médicos por meio de pessoas jurídicas, adotou tese de ilicitude da terceirização, desconsiderando a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324”, bem como desconsiderou o julgado pelo STF no TEMA 725, que sinalizou a inconstitucionalidade da súmula 331 do TST . (eDoc 1, p. 3)



    Defende que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, anotação da CTPS, a decisão do Tribunal Regional Trabalhista negou vigência ao artigo 4º-A da Lei nº 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429/17), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”. (eDoc 1, p. 3)



    Afirma que após o percurso processual respectivo foi interposto recurso extraordinário o qual teve seu seguimento negado. Essa decisão foi desafiada por embargos de declaração que encontram-se pendentes de julgamento (eDoc 1, p.10 e eDoc 14).



    Menciona, ainda, a fundamentar sua tese a existência do TEMA 739, que “entendeu pela licitude da contratação de pessoa jurídica independentemente do objeto social das empresas envolvidas” ) e da ADC 48 que “prestigiou o princípio da livre iniciativa em relação à terceirização de atividade-fim”. (eDoc 1, pp. 15 e 16)



    Requer-se a concessão de liminar para suspender a reclamação trabalhista e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 ou ao ARE 791.932, paradigma do Tema 739, ambos da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte, pendente análise dos embargos opostos do não conhecimento do recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretenção reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos) 



    Não obstante, prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    No entanto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, ao proferir o acórdão reclamado, procedeu à realização de distinguishing capaz de evidenciar peculiaridades do caso concreto. Confira-se (eDOC 25, pp. 5 a 9):



    “(...) 



    Assim, para a caracterização da relação de emprego, é imperioso que estejam presentes a prestação de serviços por pessoa física, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. No caso vertente, o Juízo a quo reconheceu a existência da relação de emprego entre reclamante e reclamado, por entender estarem presentes todos os requisitos previstos na norma consolidada.



    (...)



    A estrutura organizacional de todo o serviço médico, diante das informações trazidas pelas testemunhas patronais, era formada por vínculos firmados com os médicos mediante intermediação de pessoa jurídica, indicada para a realização do respectivo fim. Observe-se que não se trata de terceirização, pois neste caso teríamos a contratação de empresa com o escopo de intermediar a mão de obra mediante contratos de trabalho, nos termos da Lei n.º 6.019, de 03.01.1974, art. 4º-A e seguintes. Há, de fato, uma impossibilidade jurídica de se validar a priori a contratação de trabalho pessoal e essencial para a atividade hospitalar mediante a intermediação de pessoas jurídicas usadas apenas para viabilizar o faturamento dos honorários. Essa situação apresenta-se em flagrante violação ao conteúdo da CLT, art. 3º que descreve o enquadramento compulsório daquele que presta serviços pessoais, onerosos, não eventuais e subordinados na condição de empregado. O trabalho pessoal dos médicos em favor da unidade hospitalar mediante plantões sucessivos e contínuos e pagamento de honorários conduz à inexorável conclusão da existência da relação empregatícia. A justificativa da pejotização como elemento de descaracterização da relação de emprego constrói narrativa desprovida de razoabilidade e contaminada por uma fundamentação vazia e desapegada da realidade factual. 



    (...)



    Insiste o recorrente que o autor não prestava serviços com pessoalidade, pois seu labor poderia ser substituído por outro prestador de serviços. Especificamente sobre o tema em questão, assim se pronunciou o juízo a quo: 



    Esclareço que a pessoalidade se constitui em elemento no presente caso, na medida em que o preposto afirma não saber se o reclamante chegou a se fazer substituir ao longo da prestação de serviços. Tendo ainda sido comprovado que eventual substituição de plantão deve se dar dentre os cadastrados como prestadores de serviço do hospital. (ID. 9b57bd3)



    Ora, a mera possibilidade de substituição do médico, por ocasião de seu plantão, não afasta a ocorrência da pessoalidade. Toda equipe de trabalho, a princípio, admite a substituição dos seus integrantes, que podem se afastar pelas mais diversas razões. Essa característica não afasta a existência da pessoalidade e , ao contrário, a destaca de forma mais intensa. Ora, se o trabalhador pode ser substituído, significa dizer que sua prestação de serviços foi previamente delimitada e individualizada. Pessoalidade não haveria, caso a presença ou não do trabalhador não se apresentasse como elemento relevante da prestação dos serviços. Na hipótese dos autos, o reclamante dispunha de uma escala de plantões que, normalmente, era cumprida. Na eventualidade da ausência do médico, operar-se-ia a substituição por membros da própria equipe de plantonistas. Esse procedimento adequa-se com perfeição ao regime de prestação de serviços regido pela CLT, art. 3º. Finalmente, insiste o recorrente na descaracterização da subordinação jurídica em virtude da situação funcional do reclamante.Argumenta que, em se tratando de profissional de larga experiência e com inúmeras atividades profissionais correlatas, não se impõe o reconhecimento do liame empregatício. O argumento também não merece guarida. A condição sócio-econômica do trabalhador não é variável capaz de afastar a incidência do comando imperativo descrito na CLT, art. 3º. Trata-se de norma cogente, cuja aplicação não depende da vontade das partes. Inexiste espaço para o afastamento de sua incidência, mesmo que, em um primeiro momento, essa seja deliberação do trabalhador. Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como afastar o vínculo empregatício reconhecido pelo juízo a quo. (...)”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do vínculo da obreira diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Ademais, nos julgamentos dos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente